Tribunal: TJMT
Processo: 0013193-70.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013193-70.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUSA APARECIDA MALACO - CPF: 459.934.081-20 (APELADO), ROGERIO GALLEGO - CPF: 568.752.901-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDREIA ERMINDA PRETTO - CPF: 551.149.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FABIO DE ARAUJO - CPF: 834.515.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAUJO & PRETTO DE ARAUJO LTDA - ME - CNPJ: 18.856.560/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013193-70.2019.8.11.0055

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: NEUSA APARECIDA MALACO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DO VALOR EXECUTADO – ABATIMENTO DA QUOTA SOCIAL DO COOPERADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Há excesso de execução quando o exequente deixa de abater dos cálculos valor utilizado para pagamento do débito, como, por exemplo, as cotas sociais do cooperado.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013193-70.2019.8.11.0055

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: NEUSA APARECIDA MALACO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes apenas para determinar a compensação das quotas capitais vinculadas à conta n. 875877-3, no valor de R$5.077,84, à dívida executada, e condenar ambas as partes às custas e aos honorários de R$3.000,00, devendo a embargada arcar com 25% desse ônus e a embargante com 75%, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação a esta última em virtude da concessão da justiça gratuita.

A apelante alega contradição do juízo de origem ao estabelecer o abatimento da quota social, pois já havia ocorrido na planilha de cálculo juntado no id n. 59066630, fls.64-66, antes mesmo da citação da executada e publicação da sentença dos Embargos à Execução.

Aduz que, quando a embargante foi citada, já tinha realizado esse desconto nos cálculos, portanto seria improcedente o argumento de excesso de Execução.

Pugna pela inversão da sucumbência para que a apelada pague integralmente esse encargo, pois decaiu da maior parte dos seus pedidos.

Esta, intimada (DJE n. 11017), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013193-70.2019.8.11.0055

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: NEUSA APARECIDA MALACO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009977-04.2019.8.11.0055 contra a apelada em 11/04/2019, e naquela oportunidade anexou planilha de cálculo sem o abatimento da quota social, apesar de agora afirmar que o teria realizado em 04/04/2019.

A reprodução abaixo da parte final da tabela demonstra que não houve nenhum desconto de amortização após 21-08.2018 (id n. 59075847 - Pág. 76, da Execução):

Os Embargos à Execução foram opostos em 03/06/2019, momento em que a apelada arguiu excesso de execução porque a apelante não teria abatido da dívida o valor da quota social.

De fato, até aquela ocasião a ora apelante ainda não tinha retificado os cálculos. Portanto, é coerente a determinação do juízo de origem para que fosse descontada aquela quantia.

Assim, a apelante deve refazê-los com abatimento dos R$ 5.077,84 uma única vez.

Ademais, o cálculo que anexou nesta Apelação não existia na Execução de Título Extrajudicial à época do ajuizamento, citação e sentença proferida nos Embargos à Execução. Dessa maneira, é improcedente sua argumentação em sentido contrário.

Conforme o
caput
do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

A apelada pleiteou na inicial a nulidade da Execução por ausência de notificação prévia, a exclusão da capitalização de juros e do seguro prestamista, e o desconto da cota social; somente neste último foi vencedora.

Por conseguinte, está correta a distribuição da sucumbência em 75% para ela e 25% para a apelante.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro em R$500,00 os honorários recursais devidos pela apelante à apelada (art. 85,§11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021